Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-86.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015814-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (AGRAVANTE), JOAOBIOM GONCALVES DUARTE - CPF: 148.851.401-10 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de título extrajudicial nº 0008843-40.2015.811.0003, determinou a penhora e constrição do veículo HYUNDAI VERACRUZ, Fabricação/Modelo 2010/2011, cor Prata, Placa IST-5041, Renavam 00450321797, de posse do Agravante.

O Agravante afirma que a decisão merece reforma, pois havia se manifestado, no sentido de que o veículo ainda não é de sua propriedade, visto que se trata de veículo financiado pelo Banco do Brasil.

Informa que que é mero possuidor, visto que o carro se encontra financiado, e não fora realizada a transmissão de propriedade, logo, o bem penhorado ainda é da Instituição Financeira.

Requer, desse modo, a reforma da decisão guerreada, para que seja determinada a retirada da penhora e a consequente liberação do veículo.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazoes no id. 142395167. Preliminar de Preclusão.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da preliminar de Preclusão.

Aduz o agravado que a execução de origem encontra-se em trâmite há 07 (sete) anos, após todas as medidas e buscas incessantes realizadas pelo credor em busca de seu justo crédito, este logrou que o d. Juízo de origem penhorasse o veículo em questão (HYUNDAI VERA CRUZ – PLACA: IST5041 – RENAVAM: 00450321797, ANO 2010/2011), havendo então penhora, avaliação e remoção do bem na residência do Agravante no dia 08/10/2020.

Nestes mais de 07 (sete) anos o devedor quedou-se inerte, furtando-se de sua responsabilidade, onde foi necessária sua citação por hora certa, conforme certidão de Id. 75136732 – processo de origem - fl. 75.

O Agravado sustenta a ocorrência da preclusão, sob a justificativa de que o pleito do recorrente já foi apreciado em sede de “exceção de pré-executividade”, e foi rejeitado.

Ocorre, todavia, que o executado\recorrente pode aviar novamente suas considerações em sede de embargos à execução, sem que com isto ocorra a preclusão, uma vez que na exceção, só é deduzível matéria de ordem pública, o que não abarca a irresignação feita pelo recorrente.

Desta feita, afasto a preliminar aduzida.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, é perfeitamente possível a penhora de direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Colaciono precedentes desta Corte que corroboram tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na alienação fiduciária, a posse e a propriedade do imóvel ficam desdobradas. O devedor fiduciante torna-se o possuidor direto e o credor fiduciário, o possuidor indireto.
Esta situação não impede a indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, porquanto a indisponibilidade/penhora recai sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa
.” (N.U 1000227-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM DOS AUTOMÓVEIS E VENDA DO OUTRO PARA TERCEIRO – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
." (REsp 679821/DF)“ (N.U 1000415-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre este
.

O veículo alienado fiduciariamente integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, razão porque não se afigura possível a sua remoção em favor do credor deste.” (N.U 1010197-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Não bastasse isso, não se verifica a possibilidade de que venha a ser ocasionado algum dano à parte recorrente, uma vez que conforme ressaltado pelo próprio, a pendência junto à instituição financeira está beirando o fim, o que posteriormente possibilitará a venda na forma pretendida pela Exequente\Agravada.

Destarte, não havendo a demonstração do risco de lesão grave em razão da penhora sobre o direito creditício do veículo, deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022